Tribunal: STJ
Processo: 0000453-02.2007.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729142 - PB (2024/0314883-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: BRENNO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA NULIDADE DA CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: aeb2ade5-1c79-40dd-92cc-2efb7908adfb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729142 - PB (2024/0314883-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: BRENNO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA NULIDADE DA CDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DA PARAÍBA contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 499-500):

No caso, o óbice da Súmula 7/STJ não serve como suporte para essa
Corte deixar de examinar o mérito do recurso especial. É que o tema
ventilado no apelo extremo não demanda o reexame do conjunto
probatório, uma vez que o que se discute no recurso especial são
questões de cunho estritamente legal, quais sejam, a correta
interpretação e aplicação dos arts. 2o, §5o, e 3o, parágrafo único, da Lei
6830/80, art. 202 e 204, parágrafo único, do CTN, e o
do art. 278
caput
e art. 344, do CPC/2015. Isso porque, a presunção de liquidez e certeza
da CDA é estabelecida por lei, de acordo com o disposto nos art. 3°, da
Lei 6.830/80, e o art. 204, do CTN, ambos violados. Não demandando o
exame de fatos e provas para sua constatação.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA47333079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: e34c7d24-7745-41b8-b26a-334829fb94dd

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A parte recorrente se insurge apenas contra a aplicação da Súmula 7 do
STJ ao caso, deixando de impugnar os demais pontos da decisão recorrida.
Feito esse registro, o agravo interno não merece prosperar.
A alteração da conclusão do Tribunal
, a respeito da nulidade da
a quo
Certidão de Dívida Ativa - CDA, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ. Isso
porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos,
assentou que (fls. 399-401):

No que diz respeito aos requisitos legais da CDA, o art. 202 do CTN
prescreve o seguinte: [...] Infere-se do dispositivo legal que o título
extrajudicial deve conter todas as informações possíveis sobre a origem
e natureza do crédito tributário ou não-tributário, além de mencionar,
especificamente, a disposição de lei em que esteja fundada a cobrança.
No caso em espécie, sequer consta no documento em qual(is) alínea(s)
do art. 106 do RICMS está incurso o executado e, diante da ausência
do processo administrativo, que poderia trazer maiores elementos
acerca da origem do crédito, tenho que a nulidade da CDA é medida
que se impõe, ainda que não tenha sido ajuizada ação anulatória com
tal propósito. Assim, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente
execução sofre de vício insanável, pois não contêm o fundamento legal
e, especificamente, a disposição da lei em que está fundada a dívida.
Logo, é nula a certidão de dívida ativa com descrição genérica do fato
jurígeno tributário, sem a indicação de qual alínea do art. 106 do RICMS
está incurso a parte executada e a base legal da aplicação da multa e
reincidência. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJPB:
[...] Registro, por fim, que a juntada do processo administrativo que
resultou na representação fiscal após a prolatação da sentença só é
aceita nas hipóteses em que a parte não detinha da posse do
documento ao tempo da propositura da ação. Considerando que a
Fazenda Pública não trouxe nenhuma justificativa de que a impedisse
de colacionar aos autos o referido documento no momento oportuno, é
inadmissível a sua apresentação intempestiva, sob pena de ofensa à
estabilização da demanda.

Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47333079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: e34c7d24-7745-41b8-b26a-334829fb94dd

CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DO CÓDIGO CIVIL.
TEMA 639 DO STJ. RATIO DECIDENDI. ADOÇÃO. CDA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. AFERIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATO NORMATIVO INFRALEGAL.
EXAME. INVIABILIDADE. [...] 4. A verificação da alegada nulidade da
execução fiscal por irregularidades na CDA e no processo
administrativo demandaria, na hipótese, reexame de provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. [...] 6. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.869.456/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, D Je de
).
20/5/2024
27/5/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA CDA. REVISÃO
DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 7
/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO COM BASE NO ART. 1.030, I, DO CPC/2015.
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a
conclusão do aresto impugnado quanto à validade da CDA demandaria
o reexame fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice
no Enunciado 7/STJ. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido
(AgInt no AREsp n. 2.327.988/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
, D Je de
).
24/6/2024
26/6/2024

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47333079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:51
Código de Controle do Documento: e34c7d24-7745-41b8-b26a-334829fb94dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.142 / PB
Número Registro: 2024/0314883-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004530220078150181 4530220078150181
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: BRENNO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: BRENNO CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47750855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: b27850f9-1d1d-44ea-a6b0-6b39109cb255

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: b27850f9-1d1d-44ea-a6b0-6b39109cb255